Tribunal: TJES
Processo: 5000351-60.2022.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-60.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIANA MARIA FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, alegando omissão e contradição quanto à análise da prescrição trienal da pretensão autoral.

A embargante sustenta que o acórdão,
ao afastar a prescrição, deixou de aplicar o entendimento consolidado na Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "O pedido do pagamento de indenização à seguradora SUSPENDE o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão."

Verifica-se, de fato, a omissão apontada. Embora o acórdão tenha corretamente estabelecido a ciência da negativa administrativa (09/09/2020) como termo inicial para a contagem do prazo prescricional remanescente, não considerou o período transcorrido entre a data do sinistro (02/06/2018) e a referida negativa (04/09/2020).

Ao aplicar a Súmula 229/STJ, o prazo prescricional trienal (Súmula 405/STJ), que iniciou-se na data do sinistro (02/06/2018), foi suspenso com o requerimento administrativo (04/09/2020). Nesse interregno, transcorreram 2 anos, 3 meses e 2 dias. Com a ciência da negativa (09/09/2020), o prazo foi retomado pelo tempo remanescente de 8 meses e 28 dias, esgotando-se em 07/06/2021.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/04/2022, ou seja, após o termo final do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e, em consequência,
REFORMAR
o acórdão embargado, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Em consequência,
REFORMO
a sentença de primeiro grau (id. 8482948) para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da consumação da prescrição da pretensão de cobrança do seguro DPVAT.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)